Tribunal: CARF
Processo: 18088.000579/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.000579/2009-08
ACÓRDÃO
2401-012.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IESA PROJETOS EQUIP. E MONTAGENS S.A. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/09/2005
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO GFIP. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO
DE COOPERATIVAS.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa - prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212,
de 1991 - sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviço, relativamente a serviços que lhe sejam prestados por
cooperadores, por intermédio de cooperativas de trabalho. Assim, a
informação de valores pagos a cooperativas na GFIP deixou de ser exigida,
devendo ser cancelado o lançamento motivado pela omissão da rubrica
“valores pagos a cooperativas de trabalho”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000579/2009-08
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.212.021-0), no valor de R$ 4.000,00,
lavrado em 18/11/2009, por ter a empresa IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A
apresentado GFIP com informação incorreta ou omissa. De acordo com o Relatório Fiscal da
Infração (e-fl. 5):
Apresentou a empresa a GFIP (Guia do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social) - declaração a que se refere a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art.
32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/1997, com a redação da
MP no 449, de 03/12/2008, com omissão de valores pagos a Cooperativa Médica
de Trabalho - UNIMED Araraquara, infringido assim a Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
art. 32, inciso IV e § 90, com a redação dada pela MP no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei 11.941 de 27/05/2009, DOU de 28/05/2009. Anexo Contrato
com a Unimed Araraquara.

Foram incluídas como responsáveis solidárias pelo débito, além da autuada
principal IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S/A, por serem consideradas parte do grupo
econômico: Inepar Administração e Participações S/A, Inepar S/A — Indústria e Construções,
Inepar Equipamentos e Montagens S/A, IESA Óleo e Gás S/A, Inepar Energia S/A, Inepar
lnvestment S/A, Penta Participações e Investimentos S/A, Itaguaí Energia S/A, Inepar
Telecomunicações, Inepar Argentina S. R. L., Inepar Trading S/A, Ibrafem Estruturas Metálicas S/A,
Sadefem Equipamentos e Montagens S/A.
A autuada principal apresentou Impugnação às e-fls. 241-254, com os seguintes
argumentos:
i)
Apresentou GFIP no prazo legal, referente às competências de fevereiro,
março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2005. Durante o
procedimento fiscal, em atendimento ao Termo de Intimação no 1,
apresentou GFIP retificadora, visando sanar a omissão. Portanto, o caso
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000579/2009-08
3
seria da hipótese do art. 32-A, inciso I e não do art. 32-A, inciso II da Lei
8.212/91. Houve incorreta aplicação da multa;
ii)
Apresentou as retificações das competências 02/2005 e 08/2005 antes do
início do procedimento fiscal, devendo ser desconsideradas para cálculo da
multa;
iii)
O Auto de Infração apresenta vício de tipicidade, presunção de veracidade
dos fatos e motivo, devendo ser julgado nulo;
iv)
Indevida imputação de co-responsabilidade à multa punitiva por obrigação
acessória, em respeito ao princípio constitucional da pessoalidade da pena;
v)
Indevida constituição como grupo econômico.
Apresentaram também Impugnação as seguintes empresas, com suas respectivas
alegações:
 IESA Óleo & Gás S/A (e-fls. 316-325)
i)
Decadência: como o auto foi lavrado em 19/11/2009, os débitos das
competências
03/2004
a
11/2004
estariam
atingidos
pela
decadência;
ii)
Ausência de responsabilidade solidária, por não formarem grupo
econômico e não haver interesse comum na situação e nem há
relação pessoal e direta com o fato gerador;
 Inepar Administração e Participações S/A (e-fls. 338-354); Inepar Energia
S/A (e-fls. 400-416); Inepar Equipamentos e Montagens S/A (e-fls. 454-
470); Inepar Telecomunicações S/A (e-fls. 505-521); Inepar S/A Indústria e
Construções (e-fls. 563-579); Penta Participações e Investimentos LTDA (e-
fls. 614-630): além da decadência e ausência de responsabilidade solidária,
ainda alegaram o caráter personalíssimo da multa punitiva por
descumprimento de obrigação acessória.
 Sadefem Equipamentos e Montagens S/A (e-fls. 659-668): Ausência de
responsabilidade solidária, por não formarem grupo econômico e não haver
interesse comum na situação e nem há relação pessoal e direta com o fato
gerador.

Os autos foram baixados em diligência (e-fls. 679) para que a Fiscalização se
manifestasse sobre a alegação da IESA de que havia apresentado a GFIP retificadora das
competências de 02 e 08/2005 antes do início da ação fiscal. Além disso, foi solicitado Relatório
Fiscal complementar esclarecendo os fundamentos legais da aplicação da multa, se o inciso I ou
inciso II do art. 32-A da Lei 8.212/91.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000579/2009-08
4
Em resposta, o Relatório Fiscal complementar (e-fl. 683) retificou o valor da multa
para R$ 3.000,00, excluindo as competências de 02 e 08/2005 e esclareceu o fundamento da
multa: “Lei 8.212, de 24/07/1991, art. 32-A, “caput”, inciso I e parágrafos 2 e 3, incluídos pela MP
449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106,
inciso II, alínea “c”, da Lei 5.172, de 25/10/1966 – CTN”.
A autuada e as coobrigadas apresentaram Manifestação ao Relatório
complementar, reiterando os argumentos trazidos anteriormente.
A 7a Turma da DRJ de Ribeirão Preto/SP, por meio do Acórdão de no 14-35.568, de
24/10/2011, julgou parcialmente procedente a impugnação, excluindo as empresas arroladas
como solidárias do polo passivo da lavratura e retirando do lançamento as competências 02 e
08/2005, mantendo parcialmente o débito, no valor de R$ 3.000,00. O acórdão foi assim
ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/09/2005
MULTA. GFIP. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com omissão de
fatos geradores de contribuição previdenciária.
MULTA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. LIMITE MÍNIMO.
Aplica-se à multa prevista pela apresentação de GFIP com omissão ou incorreções
o limite mínimo estabelecido no §3o do artigo 32A da Lei 8.212/91.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SOLIDARIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para imputar responsabilidade solidária pelo
descumprimento de obrigações acessórias.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. INDEFERIMENTO.
As provas documentais deverão ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000579/2009-08
5
Inconformada, a IESA, autuada principal, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 881-
888), com os seguintes argumentos:
i)
A Recorrente entende que não deve ser aplicado o limite mínimo de R$
500,00 previsto no parágrafo terceiro do art. 32-A da Lei 8.212/91, sendo
aplicado somente o inciso I, que determina multa de R$ 20,00 para cada
grupo de 10 informações incorretas ou omitidas.

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Juízo de Admissibilidade
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

2. Informação Omitida – Valores pagos a cooperativa de trabalho
Primeiramente, necessário identificar a natureza da informação omitida na GFIP. O
art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91 prevê a obrigação para as empresas de declarar os dados
relacionados a fatos geradores e base de cálculo de contribuição previdenciária:
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;

A omissão que originou o auto de infração ora em comento foi em relação aos
valores pagos à Cooperativa Médica do Trabalho – UNIMED Araraquara. Teria ficado, portanto,
sem preenchimento o campo “Valores Pagos a Cooperativas de Trabalho”.
A intenção deste campo era verificar a base de cálculo da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000579/2009-08
6
9.876/99. O “Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do SEFIP 8.4”, versão de 2008, trazia a instrução
de preencher o campo e explicava o motivo, em sua p. 60:
2.8 – VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO A empresa tomadora dos
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
deve informar o montante dos valores brutos das notas fiscais ou faturas de
prestação de serviços emitidas pelas cooperativas no decorrer do mês, que é base
de cálculo das contribuições instituídas pelo art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91,
com a redação dada pela Lei n° 9.876/99, e pelo art. 1o, § 1o, da Lei no 10.666, de
08/05/2003.

Ocorre que esta contribuição previdenciária foi declarada inconstitucional, em face
da tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 166, do STF:
TESE: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, c;
150, II; 154, I; 174, § 2o; e 195, § 4o, da Constituição Federal, a
constitucionalidade, ou não, do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99, que instituiu contribuição, a cargo da empresa e
destinada à Seguridade Social, de 15% incidente sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo
22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de
cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto
da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de
custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado,
mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a
do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da
relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000579/2009-08
7
8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a
norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados,
tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa,
assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-
2014 PUBLIC 08-10-2014)

O dispositivo de lei que justificava o dever de informar o campo “Valores Pagos a
Cooperativa de Trabalho” foi considerado inconstitucional, em decisão definitiva de mérito
proferida pelo STF. Percebe-se, inclusive, que o “Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do SEFIP
8.4”, em sua versão recente, de 2021, traz novas instruções para este campo, em sua p. 63:
2.8 – VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO
Não preencher.
Quando a cooperativa for contratada para prestar serviços em obra de construção
civil, observar as orientações do item 4 do Capítulo IV.

Por haver a declaração de inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei 8.212/91,
fundamento jurídico que sustentava a obrigação acessória, deve ser declarada a improcedência do
lançamento.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para cancelar o lançamento, visto que a informação omitida não mais é exigida após
a declaração de inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.062 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000579/2009-08
8

Fl. 942
DF CARF MF
Original